Tribunal: STF
Processo: ARE 1198552
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Obtenção de licenciamento ambiental. Obrigação de fazer. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 



    2. Agravo regimental não provido.